Tribunal: STF
Processo: ADI 1730
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-05
Data de publicação: 2003-02-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. § 1º do artigo 29 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
- A presente ação
direta não está prejudicada, porquanto, embora o parâmetro
constitucional proposto para a aferição da constitucionalidade, ou
não, da norma em causa - e parâmetro esse que é o artigo 61, § 1º,
II, "c", da Carta Magna Federal - tenha tido sua parte final ("de
civis, reforma e transferência de militares para a inatividade")
revogada pela Emenda Constitucional nº 18/98, sua parte inicial ("c
- servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"), que é a que
interessa no caso, continua a mesma, e abrangente dos servidores
públicos civis.
- No mérito, já se firmou o entendimento desta
Corte no sentido de que, também em face da atual Constituição, as
normas básicas da Carta Magna Federal sobre processo legislativo,
como as referentes às hipóteses de iniciativa reservada, devem ser
observadas pelos Estados-membros. Assim, não partindo o dispositivo
constitucional estadual ora atacado da iniciativa do Governador, e
dizendo respeito a vantagens a ser concedidas aos servidores
públicos civis, foi ofendido o artigo 61, § 1º, II, "c", da Carta
Magna Federal.
Ação direta que se julga procedente, para
declarar-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 29 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.